Tribunal: TJSP
Processo: 1135155-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – 23 HORAS DE ATRASO AO DESTINO - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Cancelamento de voo internacional e chegada com atraso de 23 horas no destino – Aflição e desconforto causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a

Ementa:
APELAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – 23 HORAS DE ATRASO AO DESTINO - DANO MORAL – CABIMENTO.
– Cancelamento de voo internacional e chegada com atraso de 23 horas no destino – Aflição e desconforto causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.